Tribunal: STF
Processo: RE 1283955
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “Agravo de instrumento – Precatório – Depósito da última parcela – Trânsito em julgado da ação – Impugnação ao cálculo efetuado pelo DEPRE antes do levantamento da última parcela, aduzindo pela aplicação da Súmula 17 do STF, bem como da exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios durante a moratória do art. 78 do ADCT – Impossibilidade em razão do trânsito em julgado da ação – Precedentes – Recurso desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 591.085-QO-RG/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO  NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO.
    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.
    III – Recurso provido.” (grifei)
    Cumpre destacar, por oportuno, no tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO (RE 1.092.214/SC), no sentido de que “esse posicionamento ensejou a edição da Súmula Vinculante 17, assim transcrita: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos’, a qual se encontra plenamente válida mesmo após a Emenda Constitucional nº 62/2009” (grifei).
    Impende assinalar, por relevante, no que concerne à incidência, ou não, dos juros moratórios fixados em sentença com trânsito em julgado, que essa controvérsia jurídica já foi dirimida por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100,  § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 544.033-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 805.086-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator